Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-56.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR ACERCA DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA E SUAS CONSEQUÊNCIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRESCINDÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ.
1. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil determinam que os atos judiciais com conteúdo decisório sejam proferidos após prévia concessão de oportunidade às partes de conhecimento e de manifestação sobre a questão que será decidida, ainda que tenha sido conhecida de ofício pelo órgão julgador. 1.1. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, mediante a prolação de decisões inéditas, em relação a qual não se tenha alertado previamente as partes. 1.2. Não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando o autor foi cientificado previamente de que o não atendimento das determinações do Juízo de origem acarretaria na extinção do feito. Precedentes. 1.3. Não se aplica à hipótese de indeferimento da exordial por descumprimento da determinação de emenda, prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a exigência de intimação pessoal, porquanto esta diligência é restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, e parágrafo 1o, do mesmo diploma legal.
2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 09.08.2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 3.1. Portanto, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor.
4. Demonstrado que a instituição financeira credora cumpriu as exigências para a comprovação da mora, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1.132 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve o processo ter o seguimento na origem independentemente da comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, uma vez que esta foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da contratação.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.